Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. CAUSA MADURA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de cálculos aritméticos que podem ser apresentados pelas partes. Fixada a competência dos Juizados Especiais para o processamento da causa.4 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. No âmbito dos Juizados Especiais, é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação (art. 14, §2o, da Lei 9.099/1995). O pedido formulado pelo autor, apesar de genérico, foi especificado no curso do processo, após dilação probatória, sendo o réu devidamente intimado para se manifestar sobre os valores apontados. Desse modo, a petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar que se rejeita.5 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.6 – Contrato de cartão de crédito e abertura de conta corrente. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que o banco réu transformou sua conta poupança em conta corrente sem seu consentimento e efetua descontos indevidos em razão de diversas tarifas bancárias e encargos da conta. Aduz, ainda, que o banco réu efetua cobranças em razão de contrato de cartão de crédito, o qual o autor afirma que nunca contratou. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO). O banco réu não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. O contrato juntado ao processo não tem assinatura do autor ou outro elemento que permita concluir que houve manifestação de vontade da parte (ID 41929397). Caberia ao réu demonstrar o consentimento do autor tanto em relação ao contrato de cartão de crédito, como em relação à transformação da sua conta poupança em conta corrente, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, o extrato de id41929419 não indica débitos de compras em cartão de crédito ou saques em conta corrente, senão depósitos, de modo que se sustenta a alegação do autor de que utiliza a conta apenas como poupança. Desse modo, declara-se inexistência do contrato n. 4602826 e do contrato n. 037141833000002FI, bem como dos débitos deles decorrentes.7 – Repetição do indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ante a ausência de prova do contrato de conta corrente, não há respaldo para cobrança de tarifas da conta do autor. Conforme se verifica nos extratos bancários juntados ao processo (ID 41929419), durante vários anos, o réu efetuou descontos indevidos a título de tarifas e encargos bancários, o que resultou num prejuízo de R$ 8.832,40, valor apontado pelo autor e não impugnado pelo réu (ID 41929434). De outra parte, a ausência de acompanhamento da conta, pelo titular, deixa dúvida sobre a má-fé da instituição, situação que se equipara ao engano justificável de que trata o art. 42 do CDC. Assim, a repetição se dá da modalidade simples.8 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 41929412 comprova que o banco réu inscreveu o nome do autor em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida no valor de R$ 218,74. Cabível, portanto, indenização por danos morais.9 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), em especial o valor da dívida e o tempo que permaneceu inscrita no cadastro de inadimplentes (aproximadamente 3 meses), fixa-se a indenização em R$ 2.000,00, quantia que atende com adequação à função compensatória da condenação. Sentença que se reforma para: a) declarar inexistentes o contrato n. 4602826 e o contrato n. 037141833000002FI, bem como dos débitos deles decorrentes; b) condenar o réu na obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 8.832,40, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC desde o desembolso; c) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.10 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W